Tribunal: TJMT
Processo: 1013385-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013385-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), CELIO MESQUITA SOARES - CPF: 583.370.671-87 (REQUERENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), AGOSTINHO CARVALHO TELES - CPF: 101.447.061-72 (REQUERIDO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JUAREZ JOSE FERNANDES - CPF: 241.753.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA DELFINO DA COSTA - CPF: 032.163.661-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISEU DE FRANCA - CPF: 597.311.502-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE GONCALVES DA SILVA DE FRANCA - CPF: 036.446.839-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GUMERCINDO ALVES DE MELO - CPF: 190.773.358-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ESTEINER - CPF: 783.363.507-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 653.912.337-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE CAMOLEZ SILVA - CPF: 221.431.492-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREIA LOPES - CPF: 286.064.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAQUIM ANTUNES ALVES FILHO - CPF: 709.561.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEVAL TELE DE OLIVEIRA - CPF: 629.258.302-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO GOMES DA SILVA - CPF: 787.183.414-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE SAPACOSTA - CPF: 008.205.561-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DARBI JOSE DAHMER - CPF: 603.335.452-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE NUNES GONCALVES - CPF: 421.838.982-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA SANTANA DA SILVA - CPF: 172.240.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 080.548.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDE DE ALENCAR - CPF: 853.903.132-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DE CASTRO MARQUES - CPF: 274.705.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE MORAES DE SOUZA - CPF: 013.914.551-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JASMIRO JOSE ALVES - CPF: 190.738.102-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ANTUNES ALVES - CPF: 586.106.262-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CANDIDO DE MELO - CPF: 930.907.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CARMOLEZ SILVA - CPF: 470.276.732-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 791.154.542-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ CANDIDO DE MELO - CPF: 749.353.649-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIENE MELO RICARDO - CPF: 938.878.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR APARECIDO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 009.345.241-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDONEI BUENO DE SOUZA - CPF: 764.324.082-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO DAHMER - CPF: 729.455.592-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VALERIANO DE SOUZA - CPF: 844.731.422-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE PEREIRA GOMES - CPF: 796.232.632-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MACHADO - CPF: 512.628.782-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DAHMER - CPF: 711.238.062-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO DA SILVA BISPO - CPF: 114.009.272-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI MAURICIO DA LUZ - CPF: 000.943.021-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 760.568.722-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR JOSE RODRIGUES - CPF: 770.662.432-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI APARECIDO ALEIXO - CPF: 975.823.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICE ALVES LOURENCO - CPF: 523.106.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HILMA BATISTA DE MELO - CPF: 651.041.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FERREIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALVA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS ALVES DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LEONARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ERTON NERI DEBUSS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILEILA MELO RICARDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRAÇAS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI APARECIDA DE SIQUEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO ALVES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MACHADO - CPF: 577.200.297-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR LOPES DA ROCHA - CPF: 025.239.091-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO ALVES FERREIRA - CPF: 171.094.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA SOARES DE ANDRADE PUGER - CPF: 486.977.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA DANIELA SANTANA DE MENEZES - CPF: 025.345.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE FRANCA - CPF: 001.599.401-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARCELO CAETANO PINTO - CPF: 844.452.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE FRANCA - CPF: 000.733.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE FRANCA - CPF: 004.407.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MELO - CPF: 362.030.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONES JOSE PIRES - CPF: 567.257.522-68 (REQUERENTE), ADRIANO NEVES DE SOUZA - CPF: 735.232.752-53 (REQUERENTE), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (REQUERENTE), ALDO ESPINDOLA DE SOUZA - CPF: 703.827.942-49 (REQUERENTE), ALEXSANDER HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.752-54 (REQUERENTE), ANDERSON BRUM PIRES - CPF: 001.392.812-07 (REQUERENTE), ANTONIO MACIO DA MAIA - CPF: 206.023.148-52 (REQUERENTE), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (REQUERENTE), CLEIDIVALDO KRAUZER - CPF: 766.084.842-91 (REQUERENTE), DARCI GOUVEIA DA SILVA - CPF: 470.435.802-00 (REQUERENTE), DIRCEU LIECZUISKIE - CPF: 732.592.092-04 (REQUERENTE), DORIVAL DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 545.919.299-49 (REQUERENTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 526.374.922-87 (REQUERENTE), EDIMAR DE JESUS SANTOS - CPF: 478.512.602-72 (REQUERENTE), EDINEI DE JESUS SANTOS - CPF: 768.160.872-91 (REQUERENTE), EDIR JESUS DINO TEIXEIRA - CPF: 005.619.582-62 (REQUERENTE), EDSON VIEIRA - CPF: 858.537.711-91 (REQUERENTE), ELIZEU DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 237.998.382-87 (REQUERENTE), EVAIR BIANCHIN DA SILVA - CPF: 061.906.371-83 (REQUERENTE), EVANDRO AUGUSTO PIASETZKI - CPF: 914.188.600-34 (REQUERENTE), EZEQUIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 013.633.842-95 (REQUERENTE), EZEQUIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 809.287.222-87 (REQUERENTE), FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.378.551-90 (REQUERENTE), FLAVIO VIEIRA - CPF: 038.587.981-42 (REQUERENTE), FRANCISCO LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 294.548.912-00 (REQUERENTE), FRANCISCO DE SALES DA SILVA - CPF: 237.041.102-30 (REQUERENTE), FRANCISCO TEXEIRA GOES - CPF: 901.093.171-49 (REQUERENTE), GENARIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 084.877.152-49 (REQUERENTE), GEOVANI BORILE DE OLIVEIRA - CPF: 042.037.341-18 (REQUERENTE), ILQUIAS CELESTINO SANTANA - CPF: 341.005.552-53 (REQUERENTE), ILSILEILA DA PAIXAO LACERDA - CPF: 022.419.301-56 (REQUERENTE), IRACEMA INACIO DA SILVA - CPF: 242.228.792-15 (REQUERENTE), JAIR VIEIRA ALVES - CPF: 877.927.611-34 (REQUERENTE), JACKSON COSTA PATEZ - CPF: 745.048.002-68 (REQUERENTE), JOANES DINO TEIXEIRA - CPF: 044.903.221-35 (REQUERENTE), JOAO DE SOUZA - CPF: 271.750.652-72 (REQUERENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 791.154.542-15 (REQUERENTE), JOSE OSMO FIRMINO DA SILVA - CPF: 157.211.058-95 (REQUERENTE), LENILDO RODRIGUES AMANCIO - CPF: 748.912.862-53 (REQUERENTE), LOURIVAL CAETANO - CPF: 299.078.292-34 (REQUERENTE), LOURIVAL CAETANO FILHO - CPF: 026.875.432-25 (REQUERENTE), LUIZ CARLOS BARROS PINHEIRO - CPF: 081.217.777-04 (REQUERENTE), MARCOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 796.854.392-49 (REQUERENTE), MARIA ADENIRE RODRIGUES - CPF: 383.618.762-00 (REQUERENTE), MARIA DE FATIMA MELO - CPF: 362.030.761-04 (REQUERENTE), MARIA MEIRA DA SILVA (REQUERENTE), MAURO ALBANEZE - CPF: 076.407.619-13 (REQUERENTE), MILTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE), PAULO SERGIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 676.950.272-00 (REQUERENTE), PEDRO CARLINHOS VENTORINI - CPF: 249.269.731-20 (REQUERENTE), RAQUEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 922.650.732-53 (REQUERENTE), ROBERTA BRAU - CPF: 964.733.201-72 (REQUERENTE), ROBERTO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 094.983.558-78 (REQUERENTE), RONIVON DOS SANTOS SILVA - CPF: 646.753.862-53 (REQUERENTE), SALESIO JOSUE VIEIRA - CPF: 368.238.059-00 (REQUERENTE), SIDIRLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 954.866.822-04 (REQUERENTE), SIDNEY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 272.566.772-00 (REQUERENTE), VANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 922.530.912-00 (REQUERENTE), WILLIAN GUEREGA CAETANO - CPF: 017.345.402-06 (REQUERENTE), VALDEVINO DOS SANTOS - CPF: 965.949.779-20 (REQUERENTE), ZELI REIGIEL - CPF: 674.892.222-49 (REQUERENTE), GEAN BAUNER MARTINS GOUVEIA - CPF: 045.938.501-18 (REQUERENTE), JOAO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 739.590.732-91 (REQUERENTE), MARIA PAULA LINO SANTOS - CPF: 117.769.366-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APELAÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS – GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ANÁLISE DO MÉRITO INVIÁVEL NESTA FASE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes os requisitos elencados no § 4o do art. 1.012 do CPC, a Apelação não terá efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que
negou o efeito suspensivo a Apelação

Cível interposta contra sentença proferida pela 2a
Vara Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes alegam que o pleito está
fundamentado na probabilidade de provimento da apelação (ausência de prova da posse pretérita na área sob litígio pelo Agravado) e no risco de dano grave e de difícil reparação (despejo de mais de 60 famílias que residem no local há mais de 20 anos)
.

Destacam que se trata de grupo em situação de vulnerabilidade social, sendo necessária a especial proteção do Estado.

Aduzem que, ao deferir o cumprimento provisório da sentença, o Juízo de origem levou em conta a deliberação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Ação principal, a qual não retrataria a realidade, já que se extrai do seu conteúdo que na área reside uma única pessoa em condição de vulnerabilidade social, quando, na verdade, são diversos idosos, crianças e adultos de baixa renda.

Apontam omissão no decisum a respeito dos argumentos que apresentaram.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (ID. 227436657
).
É
o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2004 o agravado propôs Ação de Reintegração de Posse das fazendas Mirassol, Angelical e Serrana, situadas na Gleba Guariba I ou Panelas, zona rural de Aripuanã (MT), respectivamente com 2.570, 2.855 e 2.620 hectares, num total de 8.045ha, objeto das matrículas n. 29.079, 28.574 e 28.492, todas do CRI do 6o Ofício de Cuiabá.

Argui na inicial que sua posse somada à dos antecessores é exercida de forma mansa e pacífica desde 1987, e que tomou conhecimento da invasão ocorrida.

A liminar foi concedida e cumprida; em seguida o processo foi suspenso em virtude da oposição de Embargos de Terceiro, e posteriormente os autos foram encaminhados à Vara Especializada de Direito Agrário.

Em 2016 o autor pleiteou novamente a reintegração na posse.

Foi realizada a constatação a pedido do Ministério Público e indeferida a liminar. Porém foi provido o Agravo de Instrumento para determinar a efetivação da medida.

Interpostos outros Recursos e impetrado um Mandado de Segurança, foi determinado também o cumprimento do mandado de reintegração de posse no AI n. 1022619-89.2021.8.11.0000.

No entanto essa providência foi interrompida temporariamente em razão da ADPF n. 828 do STF, que suspendeu as ordens de remoção e despejo de áreas coletivas habitadas antes da pandemia.

Houve nova suspensão no AI n. 1027911-84.2023.8.11.0000, dos ora agravantes, cujo provimento foi negado.

Por fim, a Ação foi julgada procedente.

Os agravantes ingressaram com Apelação, mas não obtiveram o efeito suspensivo pretendido.

Arguem a probabilidade de o Recurso ser provido por não comprovação da posse pretérita do agravado e pelo risco de dano grave e de difícil reparação, já que há famílias naquele local faz mais de 20 anos.

O art. 1.012 do CPC enuncia o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

(...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”.

A sentença está fundamentada em provas testemunhais e documentais. Portanto, conclui-se à primeira vista que foi observado o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Importante destacar que o
aprofundamento no
mérito será analisado na Apelação.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024